Tribunal: TJES
Processo: 5003923-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003923-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COR-IMAGEM ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA
AGRAVADO: ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003923-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: COR-IMAGEM ASSISTÊNCIA MÉDICA S/S LTDA

AGRAVADO: ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COR-IMAGEM ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA S/S LTDA
,
eis que irresignada com a decisão que, em sede de execução de título extrajudicial movida por
ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA,

reconheceu válida a citação operada pela via postal, decretando a sua revelia, e determinado a penhora de valores via BACENJUD.

Aduz a Agravante em suas razões recursais que (i) tentada a citação postal no endereço informado pelo Agravado, esta restou infrutífera, constando do AR a informação: “mudou-se”; (ii) requerida e deferida a consulta ao INFOJUD, fora localizado seu atual endereço, sendo determinado novo ato citatório postal; (iii) ocorre que o AR fora enviado para aquele mesmo endereço anterior, sendo recebido por pessoal estranha; (iv) a Recorrente há muito não mais funciona no endereço informado pelo Exequente; (v) não operada a citação valida não há que se falar em revelia; (vi) fora oferecido bem à penhora, que é o objeto do contrato de alienação fiduciária que embasa a execução, inexistindo razão à penhora
on line
determinada.

A tutela recursal restou, em parte, antecipada, suspendendo os efeitos da revelia, mantendo, contudo, a penhora realizada.

Em contrarrazões, reafirma a Agravada os termos da decisão recorrida, ao argumento de que o endereço informado na peça de ingresso é o endereço constante do cadastro da Agravante junto a Receita Federal, a tornar válida a citação operada.

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento

Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento, reconhecendo a nulidade da citação, sustar a revelia decreta, mantendo a penhora, nos termos do voto do Relator. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003923-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: COR-IMAGEM ASSISTÊNCIA MÉDICA S/S LTDA

AGRAVADO: ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COR-IMAGEM ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA S/S LTDA
,
eis que irresignada com a decisão que, em sede de execução de título extrajudicial movida por
ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA,

reconheceu válida a citação operada pela via postal, decretando a sua revelia, e determinado a penhora de valores via BACENJUD.

Aduz a Agravante em suas razões recursais que (i) tentada a citação postal no endereço informado pelo Agravado, esta restou infrutífera, constando do AR a informação: “mudou-se”; (ii) requerida e deferida a consulta ao INFOJUD, fora localizado seu atual endereço, sendo determinado novo ato citatório postal; (iii) ocorre que o AR fora enviado para aquele mesmo endereço anterior, sendo recebido por pessoal estranha; (iv) a Recorrente há muito não mais funciona no endereço informado pelo Exequente; (v) não operada a citação valida não há que se falar em revelia; (vi) fora oferecido bem à penhora, que é o objeto do contrato de alienação fiduciária que embasa a execução, inexistindo razão à penhora
on line
determinada.

A tutela recursal restou, em parte, antecipada, suspendendo os efeitos da revelia, mantendo, contudo, a penhora realizada.

Em contrarrazões, reafirma a Agravada os termos da decisão recorrida, ao argumento de que o endereço informado na peça de ingresso é o endereço constante do cadastro da Agravante junto a Receita Federal, a tornar válida a citação operada.

No caso dos autos, como visto, restando infrutífera a primeira tentativa de citação postal da Agravante-Executada, constando do AR devolvido que a Recorrente “Mudou-se” do local, requereu o Exequente-Agravado a consulta ao INFOJUD, visando a localização Parte.

O pleito fora deferido pelo Juízo
a quo
, que logrou êxito em encontrar novo endereço da Devedora (ID 107085593 dos autos de origem).

Determinada novamente a citação postal, o AR respectivo fora, contudo, lavrado segundo aquele primeiro endereço informado pelo Exequente, no qual resultou infrutífera a citação.

O referido o AR fora assinado pela pessoa de “Raine Mereira”, que segundo a Agravante é estranha aos seus quadros, afirmando a Recorrente que trata-se o local de um shopping center, onde antes ficava sua sede, que hoje encontra-se no endereço fornecido pelo INFOJUD, aduzindo, ademais, que o AR recebido deve ter sido assinado pela pessoa responsável pelo setor de correspondências.

Assim, afirma não ter sido operada a citação válida, a não dar ensejo à sua revelia, devendo lhe ser garantido o manejo de embargos à execução.

No mais, requer seja desfeita a penhora em sua conta bancária, eis que ofertado o bem objeto da alienação fiduciária cujo contrato embasa a execução.

Pois bem.

De início deixo assente que, no que toca o bem ofertado a penhora, sua aceitação e preferência, observo que tais temas não constaram da decisão recorrida, devendo ser objeto de provocação junto ao Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

O recurso, portanto, a de ser conhecido apenas em parte.

No mais, a análise dos autos revela haver razoabilidade nos argumentos da Agravante a respeito da irregularidade de sua citação.

Os documentos dos autos deixam claro que, mesmo a consulta ao INFOJUD tendo revelado o atual e correto endereço da Empresa-Agravante, o AR citatório respectivo, por aparente equívoco, fora direcionado ao endereço antigo da Empresa, em que a citação já havia sido infrutífera.

Não obstante esta realidade, admitiu o Juízo
a quo
essa segunda tentativa de citação postal, tomando como válida a citação, mesmo sob o argumento de que aquele não era o endereço da Parte e que o AR fora recebido por pessoa estranha à Executada.

Ocorre que, pela prova acostada aos autos, cuida em demonstrar a Recorrente, por meio de seu contrato social, a efetiva mudança do endereço, realizada antes de ambas as tentativas de citação postal, fixando sua sede justamente naquele endereço informado pela consulta ao INFOJUD e para o qual não fora direcionado o AR.

O fato é que a prova dos autos revela que a citação postal fora direcionada a endereço distinto daquele hoje pertencente à Agravante e que constava dos autos, contexto no qual não se pode admitir a assinatura do AR por pessoa estranha à Empresa, para validade da citação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, a citação realizada pelo correio, com aviso de recepção (AR), dispensa a pessoalidade na citação, inclusive, a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio executado (representante),
mas desde que reste inequívoco,
a entrega no
real
endereço
da parte
.

Nos dizeres daquela Corte:

“
A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é firme quanto à validade da citação de pessoa jurídica por via postal,
quando remetida a carta citatória para o seu endereço
, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal.
” (AgInt no AREsp 1167808/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal,
quando remetida a carta citatória para o seu endereço
, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. Precedentes.
(AgInt no AREsp 1357895/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019)

A hipótese dos autos revela-se claramente distinta daquela em que a citação é reconhecida como válida pelo STJ, pois, como dito, a carta citatória não fora direcionada ao correto endereço da Parte, isso mesmo disponível nos autos o efetivo endereço, conforme consulta ao INFOJUD.

Portanto, não se pode admitir como válida a citação que decorre de evidente e manifesto erro no direcionamento da via postal.

Assim, impõe-se reconhecer não operada a citação válida, não havendo margem, portanto, ao reconhecimento da revelia da parte, a refletir na viabilidade do manejo de embargos à execução.

De toda sorte, como deixei assente na decisão inicial, ante o baixo valor bloqueado, que não está a inviabilizar as atividades da Agravante, mantenho a penhora realizada a garantir a satisfação do débito, vendando, contudo, os atos expropriatórios até que julgados os embargos executórios.

Como destaquei inicialmente, a quantia penhorada há de ser depositada em conta judicial vinculada ao feito de origem, a permitir o desbloqueio da conta bancária a não impor prejuízos à continuidade das práticas comerciais da Agravante, ficando sua disponibilidade a critério do Juízo
a quo
.

Desta feita,
CONHEÇO PARTE DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso para reconhecer a nulidade da citação,
sustar a revelia decreta,
restando mantida, contudo, a penhora, nos termos acima especificados, a serem cumpridos na origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. NULIDADE. ENDEREÇO INCORRETO. DECISÃO REFORMADA. BEM OFERTADO A PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

I - No que toca o bem ofertado a penhora, sua aceitação e preferência, tais temas não constaram como objeto da decisão recorrida, devendo ser provocado o Magistrado
a quo
sobre este ponto específico, sob pena de supressão de instância. Recurso que se conhece em parte.

II - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, a citação realizada pelo correio, com aviso de recepção (AR), dispensa a pessoalidade na citação, inclusive, a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio executado (representante), mas desde que reste inequívoco, a entrega no real endereço da parte, o que não ocorreu no caso dos autos. Precedentes.

III - Não se pode admitir como válida a citação que decorre de evidente e manifesto erro no direcionamento da via postal.

IV - Não operada a citação válida, não há margem, portanto, ao reconhecimento da revelia da parte, a refletir na viabilidade do manejo de embargos à execução.

V - A quantia penhorada há de ser depositada em conta judicial vinculada ao feito de origem, a permitir o desbloqueio da conta bancária, a não impor prejuízos à continuidade das práticas comerciais da Agravante, ficando sua disponibilidade a critério do Juízo
a quo
.

VI - Agravo parcialmente conhecido e provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.